Tribunal: TJDFT
Processo: 0733981-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733981-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO AGRAVADO: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Siqueira Monteiro contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0737016-06.2022.8.07.0001), indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados. Afirma que, nos autos de origem, o Juízo a quo acolheu sua impugnação para decretar a nulidade do ato de citação do executado e, por consequência, desconstituir os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, a fim de determinar a reabertura do prazo para oferecimento de contestação pelo réu após a preclusão da decisão. Alega, entretanto, que o magistrado decidiu manter provisoriamente acautelado, por garantia e preservação da efetividade do processo, o numerário constrito das contas bancárias de titularidade do agravante/impugnante, no valor de R$ 3.390.836,36 (três milhões trezentos e noventa mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos). Aduz que foi interposto agravo de instrumento, pelo exequente, contra a decisão que acolheu a impugnação, o qual não restou conhecido, e que, a despeito da interposição de agravo interno, não há como manter o bloqueio dos valores, haja vista a inexistência do título judicial, sendo a liberação da penhora consequência direta do provimento jurisdicional. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Juízo a quo que proceda ao imediato desbloqueio dos valores constritos nas contas de titularidade do agravante. No mérito, postula a confirmação da decisão liminar, bem como a concretização da decisão que acolheu a impugnação do ora agravante para decretar a nulidade do ato de citação do executado e, por consequência, desconstituir os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, determinando, assim, a reabertura do prazo para oferecimento de contestação pelo réu. Preparo regular (ID 50224078). É a síntese do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, em face da sua evidente inadmissibilidade. Conforme contexto fático delineado nos autos de origem, a parte autora/agravada ingressou com ação de cobrança em desfavor do ora agravante, a qual tramitou à revelia do requerido, tendo sido proferida sentença pela procedência do pedido exórdio. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte executada apresentou impugnação, cuja insurgência foi acolhida pelo Magistrado a quo em razão do reconhecimento de nulidade do ato citatório do executado no processo de conhecimento. Contra a referida decisão, o ora agravante opôs embargos de declaração visando lograr a desconstituição das constrições levadas a efeito na fase de cumprimento de sentença, o que não foi acolhido em sua plenitude pelo Juízo. Em face desse decisum, o recorrente interpôs recurso de apelação (ID 165309672), objetivando a desconstituição da penhora, assim como o arbitramento de honorários advocatícios. Como se vê, a pretensão veiculada no presente agravo de instrumento é a mesma contida no recurso de apelação interposto contra a decisão terminativa que acolheu a impugnação ofertada pelo recorrente. Assim, é de se considerar que o manejo do agravo de instrumento viola o princípio da unirecorribilidade, tendo em vista que já foi aviado recurso contendo a mesma controvérsia, de modo que a admissão do seu processamento implicaria na possibilidade de conceder dupla análise acerca dos pleitos deduzidos pelo recorrente. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. CONTROVÉRSIA JUDICIAL A SER SOLUCIONADA NA ANÁLISE DA APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação de sentença que julga procedente a pretensão jurídica formulada na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida durante o trâmite processual do feito de origem. 2. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade, não é possível admitir o processamento e julgamento do agravo de instrumento quando já foi interposta apelação cível em face da sentença com vistas a solucionar, em cognição exauriente, a mesma controvérsia judicial debatida naquela espécie recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1696189, 07301022620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DECLARADO PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PROCEDIMENTO PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA PREMATURA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. MEIO RECURSAL INADEQUADO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELOS AGRAVANTES. ARGUMENTOS COINCIDENTES COM OS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. UNICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, por meio da qual este foi declarado prejudicado, diante da superveniência de sentença nos autos de origem, que homologou os cálculos do Distrito Federal e determinou a expedição de RPV. 2. A Agravante, após a sentença que ensejou a prejudicialidade do agravo de instrumento, já interpôs recurso de apelação, no qual declina argumentos e pedidos coincidentes com os do agravo de instrumento - aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária - e com os do agravo interno - erro no procedimento do Juízo a quo que prolatou sentença, a qual alega ser prematura. 3. Nesse contexto, deve ser o agravo interno desprovido e a declaração de prejudicialidade do agravo de instrumento deve ser mantida, pois, por força da unicidade recursal, o recurso cabível para impugnar sentença é a apelação, a qual já foi interposta e possui, inclusive, os mesmos argumentos e pedidos dos agravos. 3.1. Ainda com esteio na unirrecorribilidade, não é possível, em sede de julgamento de agravo interno, acolher o fundamento de que a sentença é prematura e proceder ao julgamento do agravo de instrumento, pois não é o recurso adequado para se pleitear eventual anulação de sentença pelo alegado erro no procedimento. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento prejudicado. Sem honorários recursais. (Acórdão 1675361, 07333171020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE PROCESSO SENTENCIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APELAÇÃO JULGADA. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, 4o, DO CPC. 1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. 2. Exercida a faculdade de interposição de recurso de apelação contra a sentença (e, consequentemente, suas integrações), opera-se a preclusão consumativa e torna-se inviável o manejo de novo recurso. 3. Sendo a apelação apreciada pelo Tribunal, com o julgamento de todas as questões levadas a reexame, o agravo interno interposto em agravo de instrumento se revela manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1623556, 07073323920228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Portanto, uma vez que já foi interposta apelação contendo a mesma matéria articulada no presente recurso, não há como reconhecer a admissibilidade do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator